Tribunal: TJES
Processo: 5000298-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIENE DA SILVA LOPES LINO
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000298-89.2022.8.08.0048

RECTE.: ROZIENE DA SILVA LOPES

RECDO.: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Conhecimento informando que possuía duas cotas de consórcio junto à requerida. Destaca ter sido contemplada, porém seu nome encontrava-se negativado, o que impedia a retirada do bem (Honda/BIZ 125). Requer, assim, a restituição imediata do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Relata que a autora, ao ser pré contemplada, não cumpriu os requisitos para liberação do crédito, sequer apresentou fiador com renda suficiente para viabilizar a operação, motivo pelo qual o valor do lance foi devolvido. Apresentou contrarrazões no id. 14592835. 3. Sentença: “Pelo exposto, julgam-se improcedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. A r. sentença merece reforma parcial. Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência de jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal que é corroborado por esta Turma Recursal, inclusive com IRDR firmado, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos: RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014) O contrato em tela foi firmado em 2020, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo, devendo haver restituição imediata. Como a petição inicial (termo de reclamação) não questiona o desconto proporcional da taxa de administração e a não incidência dos encargos contratuais (multas e outros), não há como este magistrado analisar as referidas questões nesse momento processual, sob violação do princípio da correlação e proferimento de julgamento ultra petita. Finalmente, rejeito o pleito de indenização por danos morais, pois tratando-se o objeto da lide de situação de ampla controvérsia jurisprudencial, não verifico má-fé na atuação da recorrida que ensejaria indenização punitiva. De igual forma, entendo que não restou configurado injusto prejuízo à consumidora, tratando-se de discordância acerca de termos contratuais, que, embora tenha gerado falha na prestação dos serviços, não extrapolou o mero aborrecimento. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, determinando que a requerida promova a devolução imediata dos valores pagos pela autora no Grupo de Consórcio nº 42717, Cota nº 222-10, com os respectivos descontos previstos em contrato, atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Deixo de condenar a autora em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.